Tribunal: TJDFT
Processo: 0750063-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750063-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA GUIZELINI, VANIR TOREZAN GUIZELINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que foi remetido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal em virtude da declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 4o Região. A decisão agravada declinou da competência, de ofício, da Justiça Federal para uma das Varas da justiça comum de Marilândia do Sul – PR. Interposto o agravo de instrumento, o TRF da 4a Região entendeu que a competência é da justiça comum, oportunidade em que foi determinada a remessa do cumprimento de sentença à justiça estadual do foro de domicílio do exequente, prejudicada a discussão acerca dos temas objeto do agravo de instrumento (ID 66547805). O agravo de instrumento tem como objeto: a) reconhecer a competência da justiça federal e; b) determinar a suspensão do feito até o julgamento do tema de repercussão geral. A questão da competência já foi decidida, desse modo, resta pendente de julgamento somente a questão relacionada ao pedido de suspensão do feito. Compulsando os autos originários, que foram distribuídos à 8a Vara Cível de Brasília (processo n.o 0733345-04.2024.8.07.0001), verifico que foi prolatada decisão determinando a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1290. Desse modo, ao que tudo indica, houve a perda superveniente do interesse recursal. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora